Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. EFEITO SUSPENSIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERRO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo tem viés de tutela de urgência e, por demandar análise anterior ao julgamento da apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. Pelo princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Cuida-se da causa de pedir recursal.

3. Fatos já narrados na contestação, mas apresentados de outra forma no recurso, não representam inovação recursal.
4. A existência da relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC) não é suficiente para a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, que deve demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.
4.1. O contrato de prestação de serviços educacionais deve ser formalmente provado, sendo insuficiente a apresentação de telas do sistema interno da instituição contratada, sem a assinatura ou anuência dos contratantes, para justificar a cobrança integral da mensalidade.
4.2 A tela do sistema interno da instituição de ensino que informa a concessão de bolsa de estudo deve servir de prova a favor do aluno, se ausentes outros indícios probantes nesse sentido.
5. A teor do art. 42 do CDC, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6. Não se mostra razoável incluir no rol das condutas passíveis de indenização moral eventos geradores de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do cotidiano, sob pena da banalização do instituto.
6.1 A cobrança indevida de mensalidades escolares, por si só, não ampara a compensação por danos morais, quando mais se não houve a negativação do nome dos contratantes.
7. Rejeitadas as preliminares. Deu-se parcial provimento ao recurso.